Tribunal: TJMT
Processo: 1017601-42.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017601-42.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMAR FERREIRA GONCALVES - CPF: 853.635.291-49 (RECORRENTE), DONIZETE DE MOURA - CPF: 026.745.351-56 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
–
VALOR DEPOSITADO PELO RECLAMADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO
ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136715530, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,

declarando nulo o contrato de empréstimo objeto dos autos, bem como autorizou o reclamado a debitar da conta bancária da autora a importância transferida em virtude do negócio ilegítimo, atualizada pelo INPC desde o pagamento, ou fornece-lhe, em 15 dias, meios para restituir o numerário.

Ainda, condenou o banco reclamado a restituir, em dobro, a parte autora das parcelas que foram descontadas em seu benefício previdenciário, acrescidas de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir de cada cobrança, e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, i
ndeferindo
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inexistência de obrigação de restituir o valor depositado na sua conta pelo reclamado a título do empréstimo consignado e a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o banco recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora afirma ter sido surpreendida com um valor creditado em sua conta bancária de
R$ 1.214,20 (um mil e duzentos e quatorze reais e vinte centavos)
, na data de
12/07/2021,
que afirma não ter contratado.

Sustenta que, ao buscar informações sobre a origem de tal crédito, descobriu tratar-se de TED referente a liberação de crédito pelo banco reclamado, relativo a um contrato de empréstimo consignado que não solicitou, com descontos mensais no valor de
R$ 31,30 (trinta e um reais e trinta centavos),
em
84 (oitenta e quatro)
vezes, com data de inclusão dia
11/2021
e previsão final em
10/2028.

Alega que, após constatar a irregularidade na sua conta, entrou em contato com o reclamado para que providenciasse o cancelamento da operação, contudo, não obteve êxito.

O demandado, em sede de contestação (id. 136715526/136715528), anexou aos autos o documento pessoal da autora, termo de declaração de residência, extrato dos descontos realizados,
TED do valor depositado na conta da reclamante
, bem como a cédula de crédito bancário e autorização para desconto em folha de pagamento,
contendo assinaturas da recorrente, as quais foram devidamente impugnadas pela reclamante (id.
136715529
).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos, bem como
autorizou o reclamado a debitar da conta bancária da autora a importância transferida

em virtude do negócio ilegítimo, atualizada pelo INPC desde o pagamento, ou fornece-lhe, em 15 dias, meios para restituir o numerário.

Ainda, condenou o banco reclamado
a restituir, em dobro, a parte autora
das parcelas que foram descontadas do seu benefício previdenciário.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem
. O cerne recursal cinge-se na possibilidade
de ser reconhecida a inexistência de obrigação da parte autora a restituir o valor depositado na sua conta bancária pelo reclamado, bem como
de arbitramento de indenização a título de danos morais.

Assim, como a ilegitimidade do contrato celebrado entre as partes e o TED no valor de
R$ 1.214,20 (um mil e duzentos e quatorze reais e vinte centavos)
, efetuado pelo reclamado para a conta bancária da recorrente são
incontroversos
, passo à análise dos referidos pleitos.

A recorrente se insurge com a obrigação de devolver tal valor para o reclamado, argumentando que em uma reportagem televisiva indicou seus dados financeiros objetivando receber doações para custear seu tratamento de saúde, assim, acreditou que o valor depositado pelo recorrido era a título de doação, razão pela qual utilizou a quantia e não dispõe mais da mesma importância para restituí-lo. Afirma, ainda, que agiu de boa-fé e a restituição do valor prejudicaria seu sustento.

Da análise da argumentação da recorrente, constata-se que ela
confirma
que recebeu e utilizou todo o valor depositado pelo reclamado, cuja origem é o contrato que foi declarado nulo nestes autos.

Logo, entendo que é devida a restituição da importância ao reclamado,
a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora
.

Quanto a alegação da recorrente de que não possui mais a quantia a ser devolvida, no presente caso,
mostra-se lícita a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Registre-se que a compensação entre créditos e débitos decorre da vontade da lei, sendo desnecessário acordo prévio, independente da vontade da parte a quem o crédito foi apresentado a compensar.

Por outro lado, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores
em razão dos descontos indevidos de valores do seu benefício previdenciário.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para manter a condenação da reclamante na restituição do valor depositado pelo reclamado,
admitindo a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil,
e, para
condenar o reclamado ao pagamento em favor da reclamante da quantia
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022